Tribunal: TJDFT
Processo: 0743714-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou ao banco réu a abstenção de descontos em conta corrente relativos a contratos de mútuo bancário, diante de pedido de cancelamento da autorização de débito apresentado pelo autor. O autor, ainda, requereu a alteração do valor da causa e a fixação equitativa dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a manutenção dos descontos automáticos em conta corrente após o pedido de cancelamento pelo consumidor; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação do valor da causa; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento da autorização para débito automático de prestações de empréstimos bancários em conta corrente é prerrogativa do consumidor, assegurada pelo art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central e pela jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.500.846/DF), sendo vedada a manutenção dos descontos após a revogação, ainda que a autorização tenha sido originalmente dada de forma irrevogável.
4. O Tema Repetitivo 1.085 do STJ esclarece que os descontos são lícitos apenas enquanto vigente a autorização do consumidor, não se aplicando a limitação de 30% do art. 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003 aos empréstimos comuns.
5. A revogação da autorização, ainda que posterior à contratação, é eficaz desde o seu recebimento pela instituição financeira, não havendo qualquer disposição normativa que imponha modulação temporal quanto à eficácia da Resolução no 4.790/2020, que se aplica inclusive a contratos firmados após sua vigência.
6. A pretensão do autor restringe-se à forma de cumprimento da obrigação contratual, não havendo discussão sobre a validade dos contratos nem prestação de valor econômico estimável, razão pela qual o valor da causa deve ser mantido conforme arbitrado na inicial.
7. Diante da ausência de conteúdo econômico mensurável, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a simplicidade da causa e os atos processuais realizados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 291 e 292, § 2o; CC, arts. 313 e 314; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; Resolução CMN no 3.695/2009 (com redação da Resolução no 4.480/2016), art. 3o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 01.03.2019; STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdãos nos 1400822, 1718938 e 1907742.

(k)